Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0715546-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEX AZEVEDO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a Lei Distrital n. 6.618/2020, com vigência a partir de 15/06/2020, o teto das obrigações de pequeno valor em face da Fazenda Pública do Distrito Federal passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Ademais, é importante destacar que o juízo da execução expediu precatório (cuja competência para processamento e pagamento é desta COORPRE), e não requisição para pagamento de obrigação de pequeno valor (de competência do próprio juízo da execução, conforme art. 535, § 3o, II, do CPC). Não custa mencionar, também, que, segundo o art. 48, parágrafo único, da Resolução CNJ 303/2019, o pedido de renúncia ao valor excedente do limite da obrigação de pequeno valor deverá ser dirigido ao juízo da execução. Dessa forma, nada há a prover em relação ao requerimento ID 19726216. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios